Tribunal: TJDFT
Processo: 0010276-50.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010276-50.2012.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: ELIETE RODRIGUES DOS REIS DESPACHO Considerando o trânsito em julgado do acórdão proferido nos embargos de declaração opostos contra o RE 870.947/SE (Tema 810), bem como a negativa de seguimento do recurso extraordinário manejado pelo DISTRITO FEDERAL (ID 13639209 – págs. 73/77), resta esgotada a competência desta Presidência para a análise do feito. Certifique-se o trânsito em julgado da decisão ID 13639209 – págs. 73/77 e remetam-se os autos ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031